Tribunal: TJDFT
Processo: 0725071-16.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725071-16.2022.8.07.0003 RECORRENTE: EDNA ALVES DUARTE RECORRIDA: FOTO SHOW EVENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NOTA PROMISSÓRIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PEDIDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos, os quais buscavam a desconstituição de nota promissória vinculada a contrato de prestação de serviços fotográficos. A embargante alegou vício de consentimento por coação, ausência de certeza e liquidez do título executivo, cobrança indevida de juros capitalizados e, subsidiariamente, pleiteou a revisão da obrigação com parcelamento da dívida em oito vezes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há vício de consentimento na celebração do contrato e na emissão da nota promissória; (ii) apurar se houve capitalização indevida de juros no cálculo do débito; (iii) verificar a possibilidade de imposição de parcelamento do débito em razão da condição financeira da devedora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A assinatura da nota promissória pela devedora gera presunção de validade e de manifestação livre da vontade, não havendo prova suficiente de coação ou ameaça que configure vício de consentimento, nos termos do art. 151 do Código Civil. 4. A alegação de coação não encontra respaldo na prova oral colhida, sendo insuficiente a mera afirmação de que a assinatura foi feita em estado emocional abalado. 5. A impugnação à cobrança de juros capitalizados não veio acompanhada de prova técnica ou planilha analítica que demonstre a existência de abusividade, sendo inaplicável a Súmula 539/STJ sem cláusula expressa e sem comprovação do excesso. 6. O parcelamento do débito fora do pactuado não pode ser imposto ao credor, conforme art. 313 do Código Civil, mesmo diante da alegação de dificuldade financeira da devedora. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A existência de vício de consentimento exige prova robusta de coação ou ameaça concreta, não sendo suficiente a alegação genérica de abalo emocional. 2. A capitalização de juros somente é reconhecida quando expressamente pactuada e devidamente comprovada sua aplicação indevida por meio de prova técnica. 3. O credor não pode ser compelido a aceitar o parcelamento da dívida fora dos moldes originalmente pactuados. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 151 e 313; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 539. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 151 do Código Civil, sustentando que sofreu coação moral ao assinar a nota promissória em condição de vulnerabilidade emocional; b) artigo 591 do CC e enunciado 539 da Súmula do STJ, defendendo o afastamento da capitalização de juros por ausência de previsão expressa; c) artigos 313, 421, 421-A e 422, todos do CC e 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, argumentando pelo parcelamento do débito com base na boa-fé objetiva e na função social do contrato. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve cumprimento ao requisito, e à luz da orientação jurisprudencial do STJ, “Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso” (AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.800.563, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 23/12/2024. Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 151, 313, 421, 421-A, 422 e 591, todos do CC e 6o, inciso V, do CDC, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Tampouco caberia dar seguimento ao inconformismo quanto à apontada violação ao enunciado 539 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Melhor sorte não colheria o apelo no que tange ao invocado dissenso pretoriano, eis que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Por fim, com relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Logo, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021